Tribunal: TCU
Processo: 040.780/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10626/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), em 24/7/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no bojo do Convênio FDR 2011/075, firmado entre o referido banco e a Associação de Mulheres Dendesol, tendo como objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "DE OLHO NA COPA: QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS ATRAVÉS DA GASTRONOMIA E DA HOTELARIA E SERVIÇOS COMUNIDADE DO DENDÊ", visando capacitar 175 jovens, com idade entre 18 e 24 anos, residentes do bairro Edson Queiroz, sem experiência profissional e renda per capta familiar até 1/2 salários mínimos, vigente entre 10/8/2011 e 10/8/2012, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 45.000,00, além de contrapartida de R$ 4.500,53, em desfavor da própria Associação de Mulheres Dendesol (CNPJ 09.164.349/0001-33) e de Maria Cilene Sousa da Silva (CPF XXX.361.833-XX), presidente da entidade, no período de 14/10/2009 a 10/8/2012, na condição de dirigente (peça 47). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 44.999,75), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 38), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 39 a 43) e o pronunciamento ministerial (peça 44), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 47): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 7/5/2013 11 Marcos interruptivos da prescrição Parecer Técnico, análise técnica da prestação de contas 22/10/2020 13 Parecer Financeiro, análise financeira da prestação de contas 29/10/2020 14 Autuação do processo no TCU 1/10/2021 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a apresentação da prestação de contas e o parecer técnico de análise técnica da prestação de contas, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) (peças 47-49) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 50), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.780/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Mulheres Dendesol (09.164.349/0001-33); Maria Cilene Sousa da Silva (XXX.361.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.